Tribunal: TJDFT
Processo: 0715058-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715058-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: HELOISA HELENA DE OLIVEIRA BARROS ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0706686-61.2025.8.07.0020, deferiu a antecipação da tutela para determinar a autorização de internação e tratamento da autora. Narra que a agravada foi diagnosticada com pneumonia bronco aspirativa e sepse de foco pulmonar, tendo sido indicada a internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva. Alega que jamais deixou de prestar o atendimento clínico necessário ao diagnóstico diferencial da doença, procedendo a internação da agravada em leito de UTI, contudo, após a estabilidade da paciente reconhecida pelo médico assistente, negou a continuidade do tratamento. Sustenta que não se trata de urgência ou emergência, tendo em vista a estabilidade da paciente. Destaca a legitimidade da cláusula de carência e o fato da agravada possuir apenas 95 dias de contratação. Esclarece que o prazo para internação é de cento e oitenta dias conforme contrato entabulado. Defende a necessidade de atendimento apenas nas primeiras doze horas em caso de urgência. Explica sobre os tipos de planos, bem como a onerosidade excessiva. Tece considerações. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a cassação da decisão agravada. Preparo recolhido no ID 70923389 e 70923390. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a obrigação do plano de saúde em custear a internação do agravado. Transcrevo a decisão agravada (ID 230932523 dos autos principais): Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por HELOISA HELENA DE OLIVEIRA BARROS ROCHA, na qual a parte autora requer a sua internação em leito de UTI, no Hospital Brasiliense, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular do plano de saúde ofertado pela parte ré. Em 28 de março de 2025, por volta das 20h30, a Autora deu entrada no Hospital Brasiliense,conveniado à Ré, apresentando um quadro gravíssimo de pneumonia broncoaspirativa e sepse de foco pulmonar. A situação era crítica, com risco iminente de morte, exigindo intervenção médica imediata. Foi atendida pelo médico Juan Pablo Oliveira da Silva, CRM 31132, que, após a realização dos exames necessários, determinou a necessidade urgente de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para preservar a vida da paciente, conforme formulário de ID 230944109. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. INTERNAÇÃO. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. REDUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Confirma-se a Decisão que antecipou os efeitos da tutela a fim de determinar a internação em UTI de beneficiário de plano de saúde em período de carência com quadro de lesão coronariana grave, tendo em vista o relatório médico apontar a urgência da internação para manutenção da vida do paciente. 3. A cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. 4. Conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Ou seja, não é possível a imposição de limitação do tempo de internação indispensável ao tratamento do paciente usuário do plano de saúde, ainda que o usuário esteja cumprindo período de carência. 5. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída. 6. A limitação do valor da multa (astreintes) não é obrigatória, cabendo ao magistrado fixar quando entender que o montante final pode chegar a valor exorbitante, o que não é o caso. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267995, 07078950420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE CARTA PRECATÓRIA, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Além disso, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. No caso em análise, não estão presentes requisitos para concessão da tutela, conforme será demonstrado a seguir. A agravante defende a legitimidade da negativa de cobertura considerando o prazo de carência. Não se questiona a legalidade da cláusula de carência, tendo em vista expressa previsão da Lei no 9.656/98 (art. 12, V, “b”): Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: V - quando fixar períodos de carência: b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; Contudo, a mesma legislação prevê excepcionalidade pelo artigo 35-C, confira-se: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Ademais, a orientação do Código e Defesa do Consumidor estabelece que a interpretação das cláusulas do contrato de plano de saúde deverá ser aferida da maneira mais favorável ao consumidor, mormente quando há recomendação médica de tratamento de emergência, como na hipótese (art. 47, CDC). Compulsando os autos principais, o relatório médico de ID 230944109 informa pneumonia e sepse, sendo possivelmente necessária a intubação da paciente. Portanto, ante a urgência comprovada pelo relatório médico, necessária aplicação da medida excepcional que privilegia o consumidor. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ENDOMETRIOSE. INTERNAÇÃO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA DE 12 HORAS. RECUSA DA AUTORIZAÇÃO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A jurisprudência orienta que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do beneficiário do plano, pois podem limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias para a cura e/ou cuidados da enfermidade incluída no rol de coberturas mínimas, o qual tem natureza exemplificativa, de acordo com a predominante jurisprudência. Precedentes. 3. De acordo com o corolário protetivo insculpido no art. 35-C da Lei n. 9.656/98, afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência superior a vinte e quatro horas para a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, pois limita os direitos assegurados por lei e atenta contra o objeto do contrato e o equilíbrio contratual, colocando a beneficiária em desvantagem exagerada. Súmula 597 do STJ. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1426417, 07306439320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO OBSTÉTRICO. EMERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. Constatada a emergência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998. A referida lei prevê, ainda, cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998). 2. A cláusula que estabelece o prazo de carência em contratos de seguro-saúde deve ser afastada diante de casos de urgência ou de emergência em que o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. 3. A multa diária caso a decisão judicial não seja cumprida constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1430214, 07117250720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em verdade, o perigo de irreversibilidade é inverso, quando o risco que o agravado sofre é de perda da saúde quando em contrapartida o risco da agravante é de perda material. A alegação de que o tratamento foi prestado e a agravada encontrava-se estável não está devidamente comprovado, tendo em vista que o Termo de Indeferimento de ID 230933608 limita-se a informar o indeferimento da internação em razão da carência. Com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, não sendo possível vislumbrar, nessa análise preliminar, efetivo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo, e INDEFIRO de concessão do efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 23 de abril de 2025 11:45:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador